Tribunal: TJES
Processo: 5000189-16.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-16.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DIANA MARIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA QUE ALEGA DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTESTAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA PARA AFERIR ELEMENTOS DE VALIDAÇÃO ELETRÔNICA (RASTREAMENTO DE IP, BIOMETRIA FACIAL E “HASH” DE SEGURANÇA). COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1061). APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 28 DO COLEGIADO RECURSAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II, LEI 9.099/95 C/C ART. 485, IV, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A contra sentença que declarou nulo contrato de empréstimo consignado, determinou restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verificar se a controvérsia relativa à validade da contratação eletrônica do empréstimo consignado pode ser dirimida no âmbito do Juizado Especial Cível ou se demanda produção de prova técnica complexa, incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A autora impugnou a autenticidade da contratação eletrônica, alegando não ter celebrado o contrato.

04. O banco defende a validade da operação com base em biometria facial, rastreamento de IP e “hash” de segurança.

05. A aferição desses elementos depende de prova pericial técnica especializada, incompatível com a simplicidade e celeridade do procedimento dos Juizados Especiais.

06. O STJ, no Tema 1061, firmou que, quando impugnada a assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, o que pode exigir perícia técnica.

07. O Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal prevê que, havendo dúvida razoável sobre a autenticidade da manifestação de vontade, o processo deve ser remetido ao juízo comum.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:
1. Nas ações que discutem a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por meios eletrônicos, quando a autenticidade da contratação é impugnada e a solução da controvérsia exige perícia técnica complexa (rastreamento de IP, biometria facial, validação de hash), mostra-se incompetente o Juizado Especial Cível.

Aplica-se, na hipótese, o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000189-16.2025.8.08.0066

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: DIANA MARIA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA QUE ALEGA DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTESTAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA PARA AFERIR ELEMENTOS DE VALIDAÇÃO ELETRÔNICA (RASTREAMENTO DE IP, BIOMETRIA FACIAL E “HASH” DE SEGURANÇA). COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1061). APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 28 DO COLEGIADO RECURSAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II, LEI 9.099/95 C/C ART. 485, IV, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A contra sentença que declarou nulo contrato de empréstimo consignado, determinou restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verificar se a controvérsia relativa à validade da contratação eletrônica do empréstimo consignado pode ser dirimida no âmbito do Juizado Especial Cível ou se demanda produção de prova técnica complexa, incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A autora impugnou a autenticidade da contratação eletrônica, alegando não ter celebrado o contrato.

04. O banco defende a validade da operação com base em biometria facial, rastreamento de IP e “hash” de segurança.

05. A aferição desses elementos depende de prova pericial técnica especializada, incompatível com a simplicidade e celeridade do procedimento dos Juizados Especiais.

06. O STJ, no Tema 1061, firmou que, quando impugnada a assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, o que pode exigir perícia técnica.

07. O Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal prevê que, havendo dúvida razoável sobre a autenticidade da manifestação de vontade, o processo deve ser remetido ao juízo comum.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:
1. Nas ações que discutem a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por meios eletrônicos, quando a autenticidade da contratação é impugnada e a solução da controvérsia exige perícia técnica complexa (rastreamento de IP, biometria facial, validação de hash), mostra-se incompetente o Juizado Especial Cível.

Aplica-se, na hipótese, o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.”

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
DIANA MARIA DE OLIVEIRA
em desfavor do
BANCO BMG S/A.
A autora,

em síntese,

narrou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de R$ 80,65 (oitenta reais e sessenta e cinco centavos) mensais, desde setembro de 2021, supostamente decorrentes de um contrato de empréstimo consignado de nº 354328-336, que a recorrida afirma jamais ter contratado com o recorrente.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, a restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 6.935,90 (seis mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14807076) dispôs que:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I) DECLARAR
nulos o
contrato de empréstimo consignado de nº

354328336
(contrato discutido nos autos)
,
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrente e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no
benefício previdenciário da parte requerente nº 135.575.491-4
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
,
bem como
CONFIRMAR
a decisão provisória de ID 66226739.

II) CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Autora
, em dobro
, os valores dos descontos realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, referente ao contrato discutido nesses autos, a título de danos materiais. A partir de cada desconto indevido Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), cabendo à parte Requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).
Fica desde logo autorizada a compensação
dos valores depositados à parte autora - R$ 520,44 (quinhentos e vinte reais, quarenta e quatro centavos) -, e aqueles eventualmente consumidos com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

III) CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

O réu interpôs Recurso Inominado (Id 14807078), suscitando a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica para comprovar a contratação eletrônica e a autenticidade dos documentos digitais. No mérito, alegou que o número do contrato juntado (71737599) seria interno, e o número averbado no INSS (354328336) seria gerado apenas após a averbação, justificando a aparente divergência. Defendeu a validade da contratação eletrônica por meio de "selfie" e "hash" de segurança, a licitude da conduta e o recebimento dos valores pela recorrida, invocando o princípio
pacta sunt servanda
e o ato jurídico perfeito. Requereu o afastamento das condenações por dano moral e material, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a repetição simples do indébito. Por fim, pleiteou a reforma da multa diária fixada, aduzindo sua desproporcionalidade.

A recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões (Id 14807081), mas manteve-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo (Id 14807082).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

O recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sustentando a necessidade de produção de prova pericial para aferir a autenticidade da contratação eletrônica, especificamente o rastreamento do endereço de IP e a validação da biometria facial, alegando que tais procedimentos demandariam complexidade incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

A preliminar arguida
merece acolhimento
.

A controvérsia central reside na validade de um contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meios eletrônicos, cuja autenticidade da manifestação de vontade da recorrida foi veementemente impugnada.

O recorrente alegou que a contratação se deu por aplicativo digital, com autenticação eletrônica, código contendo o
Internet Protocol
(IP) identificador do dispositivo eletrônico conectado à rede mundial de computadores por meio do qual houve a contratação, além de biometria facial e geração de uma "hash" de segurança (Id 14807073).

A recorrida, por sua vez, contestou a robustez desses elementos, apontando a ausência de geolocalização da foto, de cadastro em aplicativos de assinatura digital com certificado verificável, de assinatura com linha verificável e da "trilha de migalhas" que o próprio banco afirmou ser necessária para validar a assinatura digital (Id 14807075).

Diante da natureza da prova necessária para dirimir a controvérsia, que envolve a análise de dados técnicos como rastreamento de IP, validação de biometria facial e decodificação de "hash" de segurança, a complexidade da causa se mostra incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis.

Vale destacar que, de acordo com entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061, “
na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

Assim, para averiguar a autenticidade da assinatura constante no contrato supostamente firmado entre as partes, é necessária a análise de profissional devidamente habilitado, com a realização de prova pericial especializada.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, entendo pela reforma da sentença, reconhecendo a incompetência do juizado especial, na forma dos arts. 3º,
caput
, e 51, II, ambos da Lei n° 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para julgar o processo extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da Lei n° 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)